Tribunal: STF
Processo: ARE 1360586
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão do Superior Tribunal de Justiça pela inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Interposição do competente agravo interno perante aquela Corte. Questão remanescente devolvida à apreciação do Supremo no agravo do art. 1.042 do CPC restrita à alegada violação do art. 109, inciso IV, da Constituição. Alegada competência da Justiça Federal, ante suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.